Tribunal: TJDFT
Processo: 0744922-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744922-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI - ME, ROGERIO FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em execução de título extrajudicial proposta em desfavor de PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI – ME e outros, ora executados/agravados, nos seguintes termos: “Quanto ao pedido de penhora de faturamento da parte executada junto a operadoras de serviços de pagamento (id. 165834075), cumpre consignar que a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Este Juízo, a propósito, tendo em vista a realização das pesquisas de bens junto aos sistemas disponíveis a esta Serventia, já adotou todas as diligências que lhe competia visando auxiliar o credor na busca da satisfação de seu crédito. Destaca-se que deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, isto é, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea c, do CPC, para o Poder Judiciário. Não bastasse isso, em observância aos princípios da razoabilidade, satisfação da dívida e efetividade processual, imperiosa a comprovação do faturamento junto a operadoras de cartão para fins de penhora de eventual crédito pertencente à executada, o que, todavia, não se verifica na hipótese. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. FATURAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO DA EMPRESA DEVEDORA. COMPROVAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. RECOLHIMENTO PRÉVIO DAS CUSTAS. NECESSIDADE. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RAZOABILIADE. EFETIVIDADE PROCESSUAL. ESGOTAMENTO DA VIAS POSSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. REQUISITO AUTORIZADOR. 1. A necessidade de comprovação do faturamento da empresa devedora junto a operadoras de cartão de crédito para fins de penhora, decorre dos princípios da razoabilidade, satisfação da dívida e efetividade processual. 2. Igualmente, ocorre com ordem de recolhimento prévio das custas para a expedição de ofícios às administradoras pertinentes. 3. O esgotamento das vias possíveis de constrição patrimonial é um requisito autorizador para o deferimento da penhora de faturamento junto a operadora de cartão de crédito. 4. Negou-se provimento ao recurso (Acórdão 1626305, 07196660820228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais motivos, indefiro o pedido retro. Quanto ao mais, as diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s), os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°). (...)” Em suas razões recursais, informa o exequente/agravante tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial na qual requereu a expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito a fim de obter informações acerca de possíveis recebíveis do agravado, o que foi indeferido na forma da decisão agravada. Sustenta que foram realizadas diversas tentativas de constrição de bens dos executados/agravados, todas sem êxito. Argumenta, em linhas gerais, que a medida pleiteada tem amparo nos princípios da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, e da máxima eficácia da execução. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam sustadas eventuais penalidades advindas da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em análise aos autos originários, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Preliminarmente, verifico que a medida pleiteada, consistente na expedição de ofícios às operadoras de cartões de crédito a fim de verificar eventuais recebíveis em nome do executado, é uma medida que vem sendo autorizada pela jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, pois se coaduna com os princípios da cooperação e da máxima eficácia da execução. Ademais, a penhora de recebíveis de cartão de crédito se equipara à penhora de percentual de faturamento da empresa, regida pelo art. 866 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. No caso em análise, em face dos diversos insucessos pretéritos na localização de bens da executada, entendo que a expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito a fim de verificar a existência de recebíveis é útil e eficaz para prosseguimento da execução. Caso localizado algum recebível, este poderá ser penhorado na forma do art. 866 do CPC, acima transcrito. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. POSTERIOR PENHORA DE RECEBÍVEIS. FATURAMENTO. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. A atuação do Poder Judiciário deve observar a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos. 2. O magistrado assume postura ativa a tornar concretos os postulados constitucionais da tutela jurisdicional adequada e efetiva, sem se distanciar da inequívoca imparcialidade e proporcionalidade que deve gerir seus atos. 3. Esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável, não há óbice à expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito com o fim de obter informação sobre a existência de recebíveis para subsidiar posterior penhora, pois a penhora de recebíveis de cartão de crédito equivale à penhora de faturamento da empresa. 4. Nos termos do artigo 866, do Código de Processo Civil, a penhora sobre o faturamento de empresa em nome do executado é possível, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a inexistência de bens penhoráveis. 5. A inviabilidade de constrição de outros bens ou de adoção de meio menos gravoso para a devedora é permitida a penhora de percentual razoável incidente sobre o faturamento da sociedade empresária e deve ser fixado em percentual que não comprometa a sua atividade. 6. A requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário deve ser deferida, excepcionalmente, desde que comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização dos bens do executado, requisito verificado nos presente autos. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1389744, 07242655820208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENVIO DE OFÍCIO A FINTECHS E ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO ABRANGIDAS PELO BACENJUD. EQUIPARAÇÃO À PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DE EMPRESA. REQUISITOS DO ART. 866 DO CPC. INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE EMPRESAS OFICIADAS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Pedido de remessa de ofício a "fintechs" e administradoras de cartão de crédito para que informem a existência de possível cadastro em nome dos agravados e de eventual ativo financeiro que possa vir a ser utilizado para a satisfação do crédito. 2. As "fintechs" são empresas de tecnologia voltadas para o mercado financeiro, que possibilitam aos clientes abertura de conta, solicitação de cartões de crédito, transferência e depósito de dinheiro, realização de investimentos, dentre outras atividades tipicamente bancárias, realizadas estritamente pela via eletrônica. Funcionam como bancos exclusivamente digitais e são consideradas instituições financeiras pela Resolução Bacen no 4.656, de 26 de abril de 2018, mas não estão abrangidas pelas pesquisas BacenJud. 3. Apesar de se qualificarem como instituições financeiras, nem todas as fintechs estão abrangidas pelo Bacenjud. O Regulamento "BACENJUD 2.0", em seu art. 3o, IV, faz referência expressa apenas às "sociedades de crédito, financiamento e investimento", ficando de fora do sistema as chamadas "intermediadoras de pagamento", "fintechs de pagamento" ou "plataformas de pagamento eletrônico". Por essa razão, tem-se admitido o envio de ofício a essas empresas como meio subsidiário de localização de bens do devedor nos casos em que as pesquisas via Bacenjud restaram infrutíferas. 4. A penhora de eventual saldo junto às administradoras de cartões de crédito equipara-se à penhora de faturamento de empresa, disciplinada pelo art. 866 do Código de Processo Civil. Esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável, não há óbice à expedição de ofício às operadoras com o fim de obter informações sobre a existência de recebíveis para subsidiar posterior penhora. 5. O juiz tem atribuições ativas voltadas à concretização da razoável duração do processo. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1302547, 07158551120208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no PJe: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse sentido, fica demonstrada a probabilidade do direito. Não suficiente, diante dos pretéritos insucessos executórios, a manutenção dos efeitos da decisão agravada importa em perigo de dano ao exequente/agravante, uma vez que obstadas novas formas de busca de bens do executado, o feito permanecerá arquivado provisoriamente, por força dos art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil, e estará sujeito à prescrição intercorrente. Assim, presentes estão os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento, obstando o arquivamento provisório do feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2023 12:27:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora